Tribunal: STF
Processo: Rcl 70547
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta em face do juízo da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, nos autos do Mandado de Segurança nº 0600177-40.2024.6.26.0001, por meio do qual se pretendia viabilizar a inscrição do ora reclamante como pré-candidato a vereador pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (MDB).



    O pedido de liminar foi indeferido naqueles autos, porquanto não demonstrada a providência executiva municipal que afrontara o direito líquido e certo do impetrante (eDoc 4, p. 5). 



    Requer-se: “o julgamento liminar da presente Reclamação Constitucional para que seja permitido ao Impetrante OSWALDO MARTINS D EOLIVEIRA, SER NOMINADO, NA cota racial, DE CANDIDATO (PRETO-AFRODESCENDENTE), PELO Partido MDB DA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, em ASSIM PODER APRESENTAR A SUA DOCUMENTAÇÃO ATINENTE A ESPECIE, PERMITINDO, ser candidato nominado com a Legenda nº 15.222 ( quinze, duzentos e vinte e dois) nominado ‘ONOMASTICAMENTE’ em seu registro de candidato a Vereador pelo Partido MDB , com o nome de “ DRº WADÃO ‘AMIGO SEMPRE”; , e dado os frágeis argumentos utilizados pelo magistrado para o afastar liminarmente” (eDoc 1, p. 11).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    Verifica-se que a petição inicial não indica o paradigma de julgamento da Suprema Corte especificamente violado na hipótese, tampouco se firma na usurpação da competência deste Tribunal. Assim, a irresignação não tem seu cabimento justificado nas hipóteses positivadas pelo CPC/2015. In litteris:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;             (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;             (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)”



    Trata-se, portanto, de hipótese de extinção do processo, por ausência de interesse processual, na modalidade adequação (art. 337, XI, do CPC).



    Ante o exposto, julgo extinta a presente reclamação em virtude da ausência de interesse processual (art. 337, XI, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente